Tribunal: TJDFT
Processo: 0713632-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0713632-85.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOACY VICTOR MAIA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Bruno Pires de Oliveira, em favor de Joacy Victor Maia Araújo, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da ação penal n.o 0721744-74.2019.8.07.0001, ao apreciar a resposta à acusação da Defesa do paciente, manteve a decisão de recebimento da denúncia. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime de falso testemunho previsto no artigo 342, § 1o, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos: “No dia 15/07/2019, na Delegacia de Repressão às Drogas, o denunciado JOACY VICTOR fez afirmação falsa como testemunha em inquérito policial. Na ocasião, o denunciado afirmou que nunca havia recebido drogas dos denunciados LUCAS e RODRIGO (IP, fls. 134). Entretanto, no diálogo indicado na Foto 168 do Relatório da Divisão de Repressão às Drogas, JOACY VICTOR diz a LUCAS que pegará maconha com RODRIGO, quando ele voltar de viagem (IP, fls. 202). Da mesma forma, nas mensagens encaminhadas conforme Foto 169, JOACY VICTOR fala em pegar o “chose” (droga) com LUCAS.” (ID 16304594, p. 5) A denúncia foi recebida e foi determinada a citação e a intimação do paciente e dos demais codenunciados Lucas Ribeiro Pereira e Rodrigo Santos Ramos, os quais respondem pelos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/2006, para oferecerem resposta à acusação, diante da adoção pelo Juízo a quo do procedimento ordinário previsto no Código de Processo Penal (ID 41763066 dos autos na origem). O impetrante registra que, nessa fase, impetrou habeas corpus anterior para obter o trancamento da ação penal (HC no 0720326-07.2019.8.07.0000), porém o writ não foi conhecido pelo relator, por supressão de instância. A Defesa apresentou resposta à acusação, por meio da qual alegou que o paciente não praticou o crime de falso testemunho e requereu a reconsideração da decisão de recebimento da denúncia ou a absolvição sumária do paciente. A autoridade impetrada não acolheu os pedidos da Defesa do paciente, mantendo o recebimento da denúncia. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra essa decisão que ratificou o recebimento da denúncia, alegando que é nula por ausência de fundamentação quanto aos argumentos apresentados pela defesa técnica, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Defende que o paciente sofre constrangimento ilegal por estar respondendo a ação penal na qual a denúncia é inepta e narra fato atípico, pois, ao prestar declarações perante a autoridade policial na condição de testemunha, não fora advertido sobre seu direito ao silêncio e ao direito a não autoincriminação, sendo coagido, mediante ameaça de prisão, na medida em que suas respostas não foram ao encontro do que pretendia ouvir aquela autoridade, haja vista “não ser exitosa sua tentativa de extrair informações que corroborassem com sua tese investigativa”. Argumenta que o paciente recebeu ligação telefônica e ajustou com o agente de polícia a data para prestar depoimento, sendo informado que ele “seria ouvido como testemunha, pois ‘não era nada contra ele’.”. Mesmo assim, alega o impetrante que a autoridade policial, “quando da presidência do ato, a todo momento ameaçava de prisão o ora paciente, sob o argumento de que ‘a testemunha estava mentindo’.” Sustenta que em momento algum o paciente incorreu na prática do delito de falso testemunho, não estando configurado o dolo de fazer afirmação falsa, de negar um fato ocorrido ou de calar-se no intuito de que a verdade não chegue a conhecimento, para o fim específico de prejudicar a correta distribuição da justiça. Para tanto, o impetrante destaca três momentos do depoimento extrajudicial do paciente e faz incursões sobre as perguntas feitas, as respostas dadas e apresenta conclusões no sentido de não estar configurado o delito de falso testemunho, em razão de as respostas fornecidas serem condizentes com a verdade. Ademais, defende que certas perguntas foram feitas com flagrante violação a garantias constitucionais, como ao princípio do nemo tenetur se detegere, sem que lhe fosse garantido o alerta pelo agente estatal sobre seu direito a não autoincriminação, e, ainda, assim, não faltou com a verdade ao responder aos questionamentos e nem fez uso de afirmação falsa. Alega, portanto, que os elementos fáticos apresentados demonstram de forma inequívoca a absoluta atipicidade da conduta do paciente. Salienta que “torna-se patente a ilegalidade do ato de imputar ao paciente a prática do delito de falso testemunho, nos termos do art. 342, § 1o, do Código Penal, devendo, para melhor prestígio do direito e pata a salutar segurança jurídica, Vossas Excelências determinarem o trancamento do presente processo penal”. Ressalta que o paciente é servidor público federal, lotado na Controladoria-Geral da União, e que sofre constrangimento ilegal, pois, em decorrência da aludida ação penal, inicialmente, “a CGU determinou a abertura de procedimento investigativo [...] contra o paciente”, no qual ficou comprovada sua conduta regular, mas que, agora, deu-se início a procedimento investigatória para apurar “suposta infração ética”, por figurar ilegalmente como réu em ação penal por crime de falso testemunho, por se tratar de conduta penalmente atípica. Destaca que a ação penal em curso vem acarretando prejuízos de ordem econômico-financeira ao paciente, com a perda de contratos que se norteiam na confiabilidade das partes. O impetrante reafirma não se identificar justa causa para a ação penal, dada a evidente atipicidade da conduta imputada ao paciente, com a patente inobservância de garantias constitucionais, salientando que “associa-se ainda o princípio da proporcionalidade, que impede o constrangimento de se responder a uma ação penal sem que haja lastro probatório mínimo”. Para tanto, o impetrante colaciona julgados nesse sentido e salienta que não se deve confundir dilação probatória com análise de prova pré-constituída, segundo o qual o exame é possível independentemente da complexidade da questão. Pede o deferimento da liminar para determinar o trancamento da ação penal em face do paciente, pelo suposto delito de falso testemunho previsto no artigo 342, § 1o, do Código Penal. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em seu nome, bem como requer sua intimação pessoal para realizar sustentação oral na sessão de julgamento. É o relatório. O impetrante pede o deferimento da liminar, para que seja determinado o trancamento da ação penal que atribui ao paciente a prática do delito de falso testemunho, previsto no artigo 342, §1o, do Código Penal. Em que pesem as razões apresentadas na petição inicial, o pedido de liminar deve ser indeferido, porquanto o trancamento da ação penal constitui provimento jurisdicional irreversível, o que usurparia a competência do órgão colegiado competente, não podendo, por tais razões e se fosse o caso, ser antecipado em liminar. Dessa forma, o pleito somente pode ser examinado no julgamento do mérito do presente habeas corpus. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador